Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS.

1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre a parte que figura como destinatária final do serviço de investimento fornecido no mercado de consumo pela parte contrária, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no artigo 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Na falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico é considerado nulo.

3. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil.

4. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devida devolução dos valores depositados a título de investimento, mas sem o pagamento dos juros exorbitantes e dos valores prometidos no contrato, uma vez que as cláusulas do contrato declarado nulo não podem ser exigidas.

5. Negou-se provimento ao apelo.